Tribunal: TJBA
Processo: 8004114-24.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004114-24.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS EM JEQUIE LTDA - COOPEDILJ

Advogado(s)
:
RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM, MONIQUE SOUZA GALDINO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível, interposta por Localiza Rent a Car S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais proposta pela Cooperativa dos Produtores e Distribuidores de Leite e seus Derivados em Jequié LTDA – COOPEDILJ, reconhecendo a inexistência de relação contratual, determinando a exclusão da inscrição indevida e fixando indenização em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços por inscrição indevida do nome da parte autora, pessoa jurídica, em cadastro restritivo de crédito, bem como a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme os arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de relação de consumo. A responsabilidade objetiva decorre do art. 14, do CDC, sendo inaplicável a excludente do §3º, II, quando a instituição não comprova a adoção de medidas eficazes para evitar fraude. A negativação indevida da autora, pessoa jurídica, viola sua honra objetiva e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese: “A negativação indevida de pessoa jurídica enseja dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização mesmo em casos de fraude perpetrada por terceiros, se ausente prova de diligência efetiva da instituição.”

Dispositivos legais citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/08/2020.

TJ-SP, AC 1014671-76.2020.8.26.0562, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004114-24.2022.8.05.0141
, em que figuram como apelante
LOCALIZA RENT A CAR SA
e como apelada
COOPERATIVA DOS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS EM JEQUIE LTDA - COOPEDILJ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator